Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706140-82.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLENIO JOSE PINTO APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLENIO JOSE PINTO contra a r. sentença exarada sob o ID 69976650, proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO PAN S/A, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do negócio relativo à operação de crédito no valor de R$ 9.497,70 (nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta centavos), condenando o réu a receber a restituição desse valor e a pagar ao autor a quantia equivalente aos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento, acrescidos de correção monetária e juros de mora, autorizada a compensação entre créditos e débitos. Ante a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 69976652), o apelante aduz que os descontos realizados pela instituição financeira lhe causaram abalo emocional e prejuízos significativos, gerando sofrimento, angústia e preocupação. Pontua que a retenção indevida de valores essenciais à sua subsistência impactou diretamente sua qualidade de vida, dificultando o cumprimento de obrigações financeiras essenciais, denotando ainda mais o abalo sofrido. Aduz que, diante de tais circunstâncias, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, a fim de compensar os transtornos vivenciados e inibir a reiteração de tais práticas abusivas. Com base em tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja parcialmente reformada, acolhendo-se o pleito de indenização por dano moral. Não houve a realização de preparo. Nas contrarrazões (ID 69976655), o apelado aduz a violação ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, refuta o pleito de indenização por dano moral, afirmando que a situação não passou de mero aborrecimento. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do apelo. Esta Relatoria, por meio da r. decisão de ID 70227537, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, tendo em vista a ausência de pedido de gratuidade de justiça. Intimado, o apelante requereu a desistência do recurso (ID 70607732). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a advogada que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 69976152). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 18:00:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora